Tribunal: STF
Processo: RE 1554531
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Reputo manifesta a inexistência das alegadas omissões.



     Na decisão ora embargada (eDoc 118), fui claro em consignar que o órgão fracionário do Tribunal estadual, em juízo de retratação, afastara duas das três sanções originalmente aplicadas a Antonio Luiz Colucci, nomeadamente, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos.  



      A despeito da superveniência de normatização mais benéfica, a Lei 14.230/2021 continuou a tipificar como ato de improbidade administrativa a conduta de frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros (inciso V do art. 11), parâmetros esses reiteradamente identificados no julgamento da apelação: 



    Sem razão, contudo, o embargante. O acórdão deixou expresso que 'a condenação foi feita com base em provas do dolo de fraudar o concurso' (eDoc 107 - fl. 4).  



      Ademais, a multa civil, última das sanções remanescentes em desfavor do embargante, igualmente se encontra estabelecida de forma expressa no art. 12 do aludido diploma legal:  



    Art. 12. Independentemente das sanções de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:



    (...).



    III - ha hipótese do art. 11 desta lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (...).



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, dada a incompatibilidade da estreita via eleita com a articulação de argumentos voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para se obter a reforma da decisão.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (EDcl no AgR no RE 1.372.375, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça)



    Manejar pedido manifestamente improcedente com o desiderato de postergar a obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva ressai incompatível com o dever de boa-fé exigível de todos que participam do processo (arts. 5º e 6º da Lei Adjetiva).



    Ressai, portanto, evidente a natureza protelatória dos presentes embargos, circunstância que autoriza a aplicação de multa, conforme previsto nos §§ 2º e 3º do art. 1.026 do CPC.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Aplico multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente